Tribunal: STF
Processo: ARE 1290849
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 92-94): 
    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - LEGITIMIDADE - EMPREENDIMENTO EM ÁREA DE PRESERAÇÃO PERMANENTE (APP) - POSTERIOR RECONHECIMENTO DA ÁREA COMO RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN - ÁREA DE MATA ATLÂNTICA - NECESSIDADE DE EIA/RIMA. 
    1. Ação civil pública ajuizada legitimamente pelo Ministério Público Federal, que tem por função institucional a defesa do meio ambiente, bem de uso comum do povo, a teor dos dispositivos insertos no art. 129, III da Constituição Federal, art. 5°, II, letra 'd' e III, art. 6°, VII, letra 'b' e XIV, letra 'g' da Lei Complementar n° 75/93 e do art. 1°, I e art. 5° da Lei n° 7.347/85.
    2. Empreendimento da SABESP para implementação do sistema de captação, tratamento e distribuição de água, denominado Sistema Cristina, situado no rio que recebe o mesmo nome, localizado na propriedade de João Rizzieri, em Barra do Una, Distrito de Maresias, Município de São Sebastião, no litoral Norte do Estado de São Paulo, considerada área de vegetação típica de mata atlântica, floresta ombrófila densa em estágio avançado.
    3. À luz do art. 225 I, c.c. § 4° da Constituição Federal e da legislação que rege a matéria, em área de preservação permanente (APP), somente em casos de utilidade pública ou interesse social e, ainda assim precedido de EIA/RIMA, se permite alguma interferência.
    4. Relatório ambiental preliminar (RAP) não é suficiente para permitir a exploração de área de preservação ambiental, sendo inválida a intervenção na área em referência desde o início do projeto.
    5. Após a concessão da licença prévia e da licença de instalação o imóvel foi reconhecido como reserva particular do patrimônio natural – RPPN.
    6. Muito embora já obtidas as licenças, a área em referência passou a não mais permitir interferências, a não ser para pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, à luz da Lei n° 9985/00 e, excepcionalmente, em casos de utilidade pública e interesse social após estudos de impacto ambiental.
    7. Ausência de discricionariedade quanto à exigência de EIA/RIMA em área de vegetação natural caracterizada como Floresta Ombrófila Densa integrante do bioma Mata Atlântica (art. 2° da Lei n° 11.428/2006 e art. 3° do Decreto n° 750/93). Também não é indagável a magnitude da degradação ambiental em área de mata atlântica, cuja extensão e a intensidade dos impactos deixam de ser pressupostos específicos do dever de realizar EIA/RIMA.
    8. Da mesma forma, a Lei n° 11.428/2006 condiciona o corte, a supressão e a utilização de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração à ausência de alternativa técnica locacional para o empreendimento.
    9. Acolhimento integral da pretensão para assegurar a nulidade da anuência prévia prestada pelo IBAMA (N° 61/99) e da autorização de corte de vegetação emitida pelo DEPRN n° 119/01, da licença prévia n° 474 e da licença dê instalação n° 00255 expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente, por não mais ser permitida a realização de obra dentro da RPPN - Reserva Rizzieri sem estudo prévio de impacto ambiental – EIA/RIMA.
    10. Condenação da SABESP em obrigação de não fazer consistente em não realizar qualquer intervenção na área compreendida pela referida autorização de corte e vegetação.
    11. Condenação do Estado de São Paulo e o IBAMA em obrigação de não fazer consistente em não expedir novas anuências, licenças ou autorizações, de acordo com sua atribuição legal, sem prévio estudo de impacto ambiental - EIA/RIMA, nos moldes da Lei n° 11.428/2006, inclusive com a previsão de alternativas locacionais fora da RPPN - Reserva Rizzieri para a construção da barragem, linha de captação, e início de adutora do Sistema Cristina pela SABESP, justamente por serem excepcionais as possibilidades de intervenções em área de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração integrante do bioma mata atlântica.
    12. Reconhecimento da caducidade da anuência dada pelo IBAMA para o corte da mata e das licenças expedidas pela a construção da barragem e implementação do Sistema Cristina no interior da Reserva RPPN Rizzieri.
    13. Imposição de multa diária por descumprimento da decisão.”
    Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados (eDOC 19, p. 42). 
    No recurso extraordinário interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 2º; 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 195; 196; e 225, caput, § 1º, IV e § 4º, da Constituição da República (eDOC 19, p. 107):
    “O empreendimento foi licenciado de acordo com a lei consolidada à época, com licenças expedidas pelas autoridades competentes, consubstanciado na ‘implantação de barramento de nível, tomada d’água, adutora de água bruta, estação elevatória de água tratada, adutora de água tratada e rede de distribuição’, devendo prevalecer o interesse público, com destaque ao direito à vida e à saúde pública (artigo 5º, caput e artigo 196, da C.F.).” 
    Já no recurso extraordinário apresentado pelo Estado de São Paulo, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 225, § 1º, IV, da Constituição de 1988, argumentando que (eDOC 20, p. 69):
    “o licenciamento foi realizado com base em RAP (Relatório Ambiental Preliminar) que, conforme definição constante do item 4 supra, é bem mais aprofundado. Os acórdãos do TJMA ainda assinalam a impossibilidade de se saber da necessidade ou não do EIA/RIMA sem o exame pericial enquanto o v. acórdão recorrido simplesmente por tratar-se de APP em RPPN que, como já dito, é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Ademais, estação de coleta e tratamento de água só pode se instalar em APP, junto a cursos d’água, sendo, no entanto, empreendimento de baixo impacto, conforme definição da própria Resolução CONAMA 369. O EIA/RIMA somente se justifica, a teor do artigo 225, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei Maior, para empreendimentos de significativo risco de impacto ambiental conforme todos arestos assinalam, sendo que o v. acórdão recorrido afirma ser desimportante a extensão e intensidade do empreendimento pois não são pressupostos para a determinação desse tipo de estudo.”
    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu os recursos extraordinários por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 21, p. 35-42).
    É o relatório. Decido. 
    As irresignações não merecem prosperar. 
    Depreende-se dos fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à necessidade ou não do EIA/RIMA para fins de autorização de construção de empreendimento requerido pelas recorrentes, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar 75/93; Leis Federais 7.347/85 e 11.428/06; e Decreto 750/93). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 
    “DIREITO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.7.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 869.954-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.5.2015).
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente